Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA. SUBSISTÊNCIA.

I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.

II – Considerada a situação da agravada-executada, a qual exerce a função de auxiliar de limpeza, inviável a constrição de percentual do salário, pois há potencial prejuízo para a sua subsistência e de sua família.

III – Agravo de instrumento desprovido.